Tribunal: TJBA
Processo: 8104869-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104869-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL SILVA REIS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. INFORMAÇÃO CLARA. NÃO CABIMENTO DA EXCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de alegada inscrição sem a notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se resta comprovado nos autos a prévia notificação e se cabe exclusão do registro e dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir:
Com efeito, se verifica do acervo probatório produzido evidência de que o consumidor, ora Recorrente, foi no ato de adesão em 10/01/2020 devidamente comunicado por escrito, de forma legível e entendível, especificamente sobre a remessa de informações para o SCR DO SISBACEN, e com isso, a notificação em 10/01/2020 foi realizada de forma prévia a efetivação da inscrição aqui hostilizada que perdurou de 04/2020 a 12/2021.

IV. Dispositivo:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) Além da obrigação registral como antes dito, se verifica dos autos, evidência e indicativos de que o consumidor ora Recorrente, foi notificado especificamente sobre O SCR SISBACEN antes da efetivação do registro impugnado, nos termos do artigo 43 do CDC.

(ii) No tocante ao dano moral indenizável pelo registro aqui hostilizado, uma vez regular o registro no caso concreto, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104869-83.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MANUEL SILVA REIS e como Apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça